Tribunal: TJBA
Processo: 8009618-17.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009618-17.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

AGRAVADO: GENESIO NOVAES DA SILVA

Advogado(s)
:
GENILDO CHAVES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA DA MULTA QUE SE IMPÕE. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa cominatória é instrumento processual adequado para conferir maior efetividade ao provimento judicial, funciona como mecanismo de coerção indireta, estimulando o cumprimento da obrigação. Neste aspecto, o seu valor e fixação não podem ser um fim em si mesmo, tornando-se mais interessante do que o próprio bem da vida almejado na pretensão inicial.

2. No caso concreto, após o trânsito em julgado da ação cautelar, o ora agravado apresentou pedido de cumprimento de sentença, onde a decisão do juízo primevo determinou a penhora da quantia de R$ 828.854,66 (oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), sem que tal valor tenha sido precedido de análise/impugnação pelo ora agravante, muito menos pelo perito judicial designado.

3. Compulsando os autos, é possível observar que a coisa julgada da ação cautelar 0000206-82.2003.805.0102 condenou o Banco do Brasil, ora recorrente ao pagamento de multa astreintes diária no importe R$ 100,00 (cem reais) do período de 11/11/2003 até 12/07/2006, se referindo ao descumprimento de uma obrigação imposta em sede de tutela antecipada, confirmada em sentença, razão pela qual o pagamento da multa por descumprimento é devido.

4. Contudo, no caso em tela, tem-se que a multa requerida se revela de fato excessiva quando comparada à natureza da obrigação da ação principal, ou seja, o valor arbitrado para reparação dos danos morais R$ 15.000,00 (quinze mil), não observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Veja-se que o agravado já levantou a quantia de R$ 166.544,97 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) acrescidos de atualização. A quantia almejada pelo exequente a título de multa, equivale consideravelmente mais do que o valor da condenação em danos morais, revelando a sua evidente desproporcionalidade.

6. Vale ressaltar ainda que se faz necessária a análise dos cálculos de liquidação, por um perito judicial, como bem determinou a decisão da impugnação ao cumprimento de sentença. Restando dessa forma a penhora arbitrária e prematura.

7. A significativa diferença entre os valores arbitrados para compensação dos danos morais R$ 15.000,00 (quinze mil) no processo 0000248-34.2003.805.0102 e para multa coercitiva já revelam, por si só, que a quantia foge a qualquer parâmetro de proporcionalidade, merecendo, assim, adequação pelo julgador.

8.
No tocante aos juros de mora, não assiste razão à recorrente. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os juros de mora e as astreintes exercem a mesma função coercitiva, decorrente do retardo no cumprimento de obrigação, de modo que sua cumulação é vedada, sob pena de bis in idem.

9.
A
pesar de sustentar o Banco Recorrente que a corre
ção monetária deve seguir a média do IGP-M, tem-se que, no caso dos autos, não houve estabelecimento prévio de índice específico a ser aplicado para correção monetária, de forma que deve ser mantido o INPC, conforme consignado na sentença.

10.
No tocante ao cálculo dos honorários advocatícios possui razão o A
gravante.
Os valores de honor
ários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado não podem ser revistos em execução, em
respeito
a coisa julgada material, devendo-se ser mantido os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

10. Parcial provimento ao agravo para:

a) determinar a apuração do valor da multa cominatória sobre o período de 11/11/2003 até 12/07/2006
através da realização de pericia já deferida pelo juízo de primeiro grau;
b) suspender a penhora até a realização da pericia;
c
)
determinar a limitação do valor da multa em 50 mil reais; d)
desbloquear a quantia excedente penhorada do agravante. No mais, ficam mantidos os termos da decisão recorrida
.

11. Decisão reformada parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 8009618-17.2020.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravado
GENESIO NOVAES DA SILVA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2021.

PRESIDENTE

José Jorge L. Barretto da Silva

RELATOR